Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-26.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, CÁRCERE PRIVADO E RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, TESTEMUNHO DOS POLICIAIS E LAUDO PERICIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em ausência de provas para a condenação do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica quando o acervo probatório foi constituído pelas declarações da vítima, laudo de exame de corpo de delito e testemunho dos policiais responsáveis pelo flagrante os quais comprovaram o cometimento do crime.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de resistência mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, declarações da vítima de violência doméstica, circunstâncias da prisão e laudo de exame de corpo de delito, inviável falar-se em absolvição. 3. Descabe falar em absolvição pelo crime de cárcere privado, na sua forma qualificada, quando os elementos probatórios coligidos ao processo demonstraram, inequivocamente, que a vítima, ex-companheira do réu, teve a liberdade cerceada por período relevante, mediante grave ameaça. O tempo em que a vítima esteve privada de liberdade foi juridicamente relevante, uma vez que, embora não se possa precisá-lo, ficou demonstrado que ela foi impedida de sair de casa por tempo suficiente para que os vizinhos se aglomerassem na porta e chamassem a polícia para que ela fosse libertada.
3. Recurso desprovido.